Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704431-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISABELLA CAMBIAGHI VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA TIMPONI CAMBIAGHI EMBARGADO: ROSA MARIA MENDES ROCHA, JOSE CARNEIRO VASCONCELOS JUNIOR, RITA DE CASSIA VASCONCELOS PACHECO, CAROLINA MENDES VASCONCELOS, IMOBILIARIA RITA DE CASSIA LTDA DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de setembro de 2023 14:18:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora